Tribunal: STF
Processo: ARE 1171089
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. 



    1. A discussão relacionada à interrupção do prazo prescricional em execução fiscal reveste-se de caráter infraconstitucional, além de demandar o reexame de fatos e provas, razão pela qual incide o verbete sumular 279 deste Tribunal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.